Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713063-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYLLO BRUNO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CYLLO BRUNO ALVES DE SOUSA contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do cumprimento de sentença que requereu em desfavor de MARIA THAMAR TENORIA DE ALBUQUERQUE, ora agravada, in verbis: “Razão assiste à executada no ID 77207245. Em que pese a decisão de ID 52582065 ter determinado o prosseguimento da execução, verifica-se que a gratuidade de justiça, concedida no ID 28890178, não havia sido expressamente revogada. Além disso, a decisão que autorizou a execução fundamentou-se no possível crédito que a executada teria a receber no processo no 0709246-43.2019.8.07.0001, o que justificou a expedição de mandado de penhora no rosto daqueles autos, conforme ID 59282727. Todavia, a executada teve seu pedido julgado improcedente, conforme ID 63513578. Em consulta ao sistema, constata-se que o recurso da executada nos autos no 0709246-43.2019.8.07.0001 não foi provido. Posto isso, diante da gratuidade de justiça concedida no ID 28890178 e do julgamento improcedente do pedido da executada no processo no 0709246-43.2019.8.07.0001, REVOGO a decisão de ID 71427027 e determino a desconstituição da penhora SISBAJUD de ID 77093479. À Secretaria para cumprimento da diligência. Após, arquive-se, conforme decisão de ID 28890178.” (ID Orig 88832681) Inicialmente, o agravante sustenta a prevenção do eminente Desembargador Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível, na medida em que teria sido Relator de recurso a ele distribuído anteriormente em ação (0709246-43.2019.8.07.0001) supostamente conexa com o feito de origem (0735775-36.2018.8.07.0001), de acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC. Em seguida, quanto a matéria controvertida, o agravante alega em síntese que formulou requerimento de cumprimento de sentença contra a agravada a fim de executar os honorários advocatícios de sucumbência a que fez jus na fase de conhecimento. Relata que, em seguida, foi proferida a decisão interlocutória (ID Orig 52582065), a qual teria revogado a concessão da gratuidade de justiça e admitido o cumprimento de sentença, inclusive mediante autorização para expedição de certidão para fins de protesto. Nesse passo, defende que a gratuidade de justiça concedida à agravada quando do julgamento do incidente de habilitação de crédito foi REVOGADA pela referida decisão interlocutória, tal como poderia se extrairia desse decisum, “que converteu o feito em cumprimento de sentença, abriu prazo para pagamento voluntário e autorizou, caso expirado o prazo sem comprovação do pagamento, a realização de penhora no rosto dos autos e a expedição de certidão para fins de protesto”, quanto da realização dos atos processuais subsequentes, os quais culminaram na realização de penhora no rosto dos autos de ação de cobrança (0709246-43.2019.8.07.0001), que foi liberada por improcedência da cobrança, e na realização de penhora on line via SISBAJUD, com a transferência dos valores penhorados para conta judicial. Argumenta que não houvera qualquer recurso a desafiar a mencionada decisão nem a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada desafiaria os seus correspondentes fundamentos, registrando senão tese a respeito de impenhorabilidade dos valores constritos. Nesse contexto, assevera que a decisão recorrida (ID Orig 88832681), o Juízo a quo, à mingua de qualquer provocação das partes, teria revolvido ex ofício a questão da gratuidade de justiça outrora concedida à devedora (ID Orig 28890179), estando essa matéria fulminada pela preclusão pro judicato, de sorte que não haveria que falar em desconstituição da penhora. Ressalva que formulou embargos de declaração em face da decisão. Registra que, antes da resolução dos aclaratórios, o Juízo singular proferiu decisão, com força de alvará judicial, autorizando o levantamento das correspondentes quantias que restaram depositadas em conta judicial a disposição do juízo em virtude da penhora (ID Orig 89591148). Acrescenta que, na mesma data (23/04/2021), em seguida, o prolator rejeitou os aclaratórios, consignando que “O fato de a executada não ter interposto recurso em desfavor da decisão que converteu o feito em cumprimento de sentença não tem relação com a concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se, ainda, que conforme já exposto na decisão de ID 88832681, a decisão de ID 52582065 não havia revogado expressamente a gratuidade de justiça” (ID Orig 89662012). Sustenta a inalterabilidade das decisões judiciais, a impossibilidade de retrocesso judicial e a existência de preclusão pro judicato, nos termos dos arts. 223, 494, 505 e 507 do CPC. Relata que a agravada teria requerido a concessão de gratuidade de justiça na ação de cobrança que ajuizou posteriormente, mas a benesse foi indeferida, tendo ela providenciado o recolhimento das custas iniciais. Nesse passo, argumenta que ela não atenderia aos requisitos necessários à concessão do mencionado benefício. Por fim, poderá que ainda que a decisão interlocutória de ID Orig. 52582065 não tivesse revogado a gratuidade de justiça anteriormente concedida à agravada ou que não tivesse sido alcançada por preclusão, a manutenção do benefício encerraria grave injustiça, consubstanciada na concessão da benesse em favor de pessoa que, declaradamente, a ela não faria jus, reclamando a hipótese a mesma conclusão a que se chegou na referida ação de cobrança, face aos primados segurança jurídica e da razoabilidade. Requer “a concessão de antecipação de tutela recursal para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, anular a decisão com força de alvará judicial de ID 89591148, mantendo os valores penhorados na conta judicial até ulterior decisão”. No mérito, pugna pela “confirmação da antecipação da tutela recursal, a cassação do decisório resistido, com a consequente determinação ao Juízo a quo para que dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, expedindo-se o competente alvará de levantamento do saldo da conta judicial vinculada ao Juízo e Processo de origem em benefício do agravante, prosseguindo-se com as medidas executórias até a satisfação integral do crédito exequendo”. Decido. Incialmente, considerando a possibilidade do perecimento do direito antes da apreciação da medida liminar postulada, ressalva-se que os pressupostos recursais de admissibilidade serão examinados oportunamente após regular manifestação do agravante (CPC, art. 932, p.u). Acerca da competência, registro a inexistência da alegada prevenção. Embora a ação de cobrança citada pelo recorrente (0709246-43.2019.8.07.0001) possuísse a mesma causa de pedir remota do incidente de habilitação de crédito em inventário que gerou o cumprimento de sentença de origem (0735775-36.2018.8.07.0001), qual seja, a satisfação de suposto crédito da agravada perante a mesma pessoa, a primeira fora ajuizada justamente diante do insucesso do segundo. Além disso, cuidaram de tutelas jurídicas materialmente distintas, tramitando cada qual junto ao respectivo juízo com competência material para resolvê-las, não havendo como os respectivos processos serem reunidos para julgamento conjunto (CPC, art. 55, §1o). Assim, não podendo ser reunidas na instância de origem e considerando que a ação de cobrança já restou definitivamente resolvida, não há que se falar em prevenção do respeitável relator que apreciou os recursos nelas interpostos para resolver as controvérsias recursais sobrevindas no procedimento de cumprimento da sentença proferida no primitivo incidente de habilitação de crédito, mormente, considerando a impossibilidade de decisões concomitantemente conflitantes. De resto, vale esclarecer que o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado na segunda ação (cobrança) indica apenas a sobrevinda de fatores a possibilitar a eventual revogação da benesse antes deferida na primeira (habilitação de crédito em inventário), denotando um novel contexto facto-jurídico a ser apreciado sem necessidade de reunião dos processos. Por conseguinte, a priori, não incide na espécie o parágrafo único do artigo 930 do CPC. Resolvida a questão incidental, passa-se a análise da pretensão recursal liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O Código de Processo Civil (CPC) prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, devendo tais verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade, de sorte que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC. Isto é, operado o trânsito em julgado, é admissível que o credor requeira o cumprimento de sentença contra devedor reconhecidamente hipossuficiente, com pedido preliminar de revogação do benefício. Contudo, o exame da questão ocorrerá, logicamente, com observância do contraditório e da ampla defesa, após ser facultado ao devedor se manifestar a respeito. No particular, malgrado o recorrente tenha formulado teses que pudessem subsidiar uma eventual revogação da benesse antes deferida em favor da recorrida, em verdade, buscou uma possível satisfação futura do crédito a que faria jus, limitando-se a requerer espécie de medida cautelar consistente na “penhora no rosto dos autos do Processo 0709246-43.2019.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília, da quantia de R$ 1.023,09 (um mil e vinte e três reais e nove centavos), em benefício de CYLLO BRUNO ALVES DE SOUZA, CPF 010.770.324-63, incidentes sobre os créditos que eventualmente venham a ser constituídos em favor de MARIA THAMAR TENÓRIO DE ALBUQUERQUE, CPF 442.176.254-72” (ID Orig 45964056). Contudo, consoante consignado no título executivo judicial e pelo que prescreve o § 3o do art. 98 do CPC, enquanto não revogada expressamente a gratuidade de justiça deferida ao devedor, seu crédito permanece sob condição suspensiva de exigibilidade. Destarte, o pretenso procedimento executivo de origem não reunia condições de admissibilidade por ausência de pressuposto processual de validade decorrente da inexigibilidade do título executivo judicial que a ampara (CPC, art. 783). De fato, a despeito dessas circunstâncias, a referida pretensão não só foi admitida como foi recebida, ex officio, como cumprimento de sentença, sem que antes se determinasse a emenda da correspondente petição para os devidos ajustes, inclusive quanto a um possível requerimento de revogação da gratuidade de justiça, também não havendo determinação para recolhimento das custas do procedimento. Cuida-se de questão de ordem pública, consistente em error in procedendo, podendo ser suscitada, inclusive de ofício pelo julgador, enquanto ainda em curso o processo, desde que ainda não tenha sido debatida e definitivamente resolvida, razão pela qual não há que se falar em preclusão pro judicato. De qualquer sorte, não houve expressa revogação da benesse em tela, não havendo que se falar em revogação tácita, sobretudo, porque o devedor não foi previamente intimado a respeito. Em outras palavras, não sendo expressamente revogada a gratuidade de justiça deferida ao devedor na fase de conhecimento, de rigor, sequer havendo requerimento nesse sentido do credor, em sede de análise perfunctória, não se apura a presença de elementos de verossimilhança a indicar a probabilidade de provimento do recurso, o que por si só impede a concessão da medida liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado no presente agravo de instrumento. Para fins de análise dos pressupostos recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, diga o agravante acerca do cabimento do vertente agravo instrumento considerando que, malgrado intitulada “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA”, a decisão recorrida extinguira o procedimento executivo de origem, possuindo assim aparente natureza de sentença (CPC, art. 203, § 1o), contra a qual caberia apelação (CPC, art. 1.009, caput). Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intime-se. Em seguida, tornem os autos conclusos para análise dos pressupostos recursais de admissibilidade. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator